Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-93.2014.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Embargos de declaração – Interposição de idêntico recurso contra o mesmo acórdão – Recurso anterior pendente de julgamento – Preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade recursal – Embargos de declaração não conhecidos.